Tribunal: TJSP
Processo: 2229331-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente procedente – Pretensão do habilitante de atualização do crédito até o efetivo pagamento – Inadmissibilidade – Limite de atualização do crédito (de natureza trabalhista) até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) – Valor apurado pelo administrador judicial acolhido pelo Juízo

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente procedente – Pretensão do habilitante de atualização do crédito até o efetivo pagamento – Inadmissibilidade – Limite de atualização do crédito (de natureza trabalhista) até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei 11.101/05) – Valor apurado pelo administrador judicial acolhido pelo Juízo recuperacional para determinar a retificação do quadro geral de credores – Cálculos escorreitos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229331-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
JOÃO LAGE DA COSTA, são agravados CALORISOL ENGENHARIA
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INDUSTRIA DE ISOLANTES
TÉRMICOS CALORISOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
Voto no 13943
Agravo de Instrumento no 2229331-48.2019.8.26.0000
Agravante: João Lage da Costa
Agravados: Calorisol Engenharia Ltda. - Em Recuperação Judicial e
Industria de Isolantes Térmicos Calorisol Ltda - Em Recuperação Judicial
Comarca: Diadema
Juiz (a): Cintia Adas Abib
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Impugnação de crédito parcialmente procedente

Pretensão do habilitante de atualização do crédito até o
efetivo pagamento
Inadmissibilidade
Limite de
atualização do crédito (de natureza trabalhista) até a
data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, Lei
11.101/05) Valor apurado pelo administrador judicial
acolhido pelo Juízo recuperacional para determinar a
retificação do quadro geral de credores Cálculos
escorreitos Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que
acolheu os embargos de declaração opostos pelo credor nos autos da
impugnação de crédito, distribuída incidentalmente ao processo de
recuperação judicial de Carisol Engenharia Ltda. e outro, tão
somente para constar da decisão embargada que a correção
monetária incidente sobre o crédito trabalhista impugnado é
computada até a data do pedido recuperacional, conforme constou
dos cálculos do perito que foram acolhidos pelo Juízo
recuperacional,
Recorre o credor a sustentar a
incidência de juros legais e correção monetária até a data do efetivo
pagamento do crédito trabalhista habilitado, ao teor do disposto nos
artigos 7o, § 1 e 9o, II, ambos da Lei no 11.101/2005.
Recurso
processado
sem
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
suspensivo (fls. 115/120).
Contraminuta (fls. 123/129).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 131/133), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 138/141), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra. Cintia Adas Abib, MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de
Diadema, assim se enuncia:
“Vistos.
Trata-se de Impugnação ao Crédito apresentado
por João Lage da Costa e relacionada a recuperação judicial da empresa
Indústria de Isolantes Térmicos Calorisol Ltda.
Alega o impugnante que é titular de crédito
trabalhista reconhecido junto à 5a Varado Trabalho de Cubatão/SP, de
titularidade da recuperanda Indústria de Isolantes Térmicos Calorisol
Ltda., no montante de R$ 58.587,74, atualizado até 01/06/2017.
Requer o reconhecimento desse crédito.
Afirma o senhor administrador judicial que o
crédito em questão foi arrolado pela recuperanda no montante de R$
15.754,67 e informou que através de análise contábil constatou-se que o
correto valor do crédito, tendo como referência a data de distribuição da
recuperação judicial, deve ser definido em R$ 30.335,87.
Houve concordância da recuperanda (fl. 83) e do
Ministério Público quanto ao acolhimento da impugnação nos moldes
apresentados pelo senhor administrador judicial. (fl. 77).
O autor apresentou discordância à fl. 84, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
genérica, uma vez que não apontou e especificou claramente quais são as
incorreções existentes no cálculo do perito contador.
Posto isso, acolho parcialmente a impugnação ao
crédito para constar que João Lage da Costa é titular do crédito de R$
30.335,87 de natureza trabalhista - classe I, tendo em vista o respaldo
contábil fornecido pelo senhor administrador judicial, cujos valores
deverão ser considerados na liquidação da recuperação judicial.
Outrossim,
retifique-se
a
natureza
desse
procedimento para constar como Impugnação ao Crédito e não como
Habilitação.
Ciência ao Ministério Público e oportunamente
aguarde-se o desfecho da Recuperação Judicial.
Intime-se”.
As agravantes opuseram embargos de
declaração que foram acolhidos nos seguintes termos:
“Vistos.
Conheço os embargos de declaração de fls. 96/98,
visto que tempestivos e dou-lhes provimento, tão somente para acrescer à
decisão embargada a seguinte fundamentação:
1)Atualização do crédito trabalhista até a data da
distribuição do pedido de recuperação judicial:
Como disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/05, deve
o crédito ser atualizado até a data do pedido recuperacional, o que foi
observado no parecer contábil de fls.78/79.
Confira-se acerca do tema:
(...)
2) JUROS DE MORA: A recuperação judicial da
empresa Industria de Isolantes Térmicos Calorisol Ltda. foi distribuída em
27/05/2013.A ação trabalhista que ensejou o credito de titularidade do
impugnante foi proposta em 03/07/2013 e o montante pretendido às fls. 02,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
ou seja, R$ 58.587,74, foi atualizado, perante a justiça especializada do
trabalho, até 01/06/2017.
O art. 49, da Lei 11.101/2005, estabelece que
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos”.
Pois bem.
O documento de fls. 05 indica que os juros de mora
foram considerados a partir de 03/07/2018.
Incabível a incidência dessa verba porque não
caracterizada a mora no pagamento do credito principal do impugnante,
porquanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial e vencido no
curso desta ação, tendo em vista a data na qual se tornou liquido, certo e
exigível (01/06/2017), deverá ser liquidado nos termos do plano de
recuperação judicial;
3) DAS MULTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 467
E 477, §8o, DA CLT:
A incidência das multas previstas nos artigos 467
E 477, §8o, DA CLT, foi reconhecida no âmbito da sentença proferida
perante a justiça especializada do trabalho, reproduzida às fls. 32/39.
Registre-se que a multa prevista no artigo 467 da
CLT trata de penalidade que pressupõe a existência de processo judicial,
pois, se o empregador não pagar as verbas rescisórias,
incontroversamente, devidas ao ex-empregado, na primeira audiência,
sujeita-se a pagá-las acrescidas de cinquenta por cento.
Por sua vez, a multa prevista no artigo 477,
parágrafos sexto e oitavo, da CLT, é cabível quando o empregador não
paga as verbas rescisórias devidas ao ex-empregado no prazo de dez dias
corridos a contar do aviso prévio.
No caso em tela, a data da sentença trabalhista,
17/12/2013, fls. 32/39, na qual a ex-empregadora foi condenada nos
pagamentos das referidas multas é posterior àquela do ajuizamento da
presente recuperação judicial, 27/05/2013.Por conseguinte, os referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
valores representam credito extraconcursal, à luz do artigo 49, da Lei no
11.101/2005.
O afastamento da natureza concursal desses
créditos trabalhistas, decorrentes das multas previstas artigos 467 E 477,
§8o, DA CLT não se relaciona à discussão acercada exigibilidade dos
respectivos valores, mas é certo que tais verbas não são exigíveis no bojo
da recuperação judicial.
As multas não são exigíveis no bojo da
recuperação, porque o fato gerador das mesmas (sentença trabalhista, fls.
32/39) é posterior ao pedido de recuperação, de modo que, na esteira do
art. 49 da LRF, trata-se de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação
judicial.
A propósito:
(...)
Posto isso, acolho os embargos de declaração para
acrescentar à decisão embargada os fundamentos acima registrados e, no
mais, mantenho-a na forma em que prolatada.
Intime-se”.
O artigo 9o, inciso II, da Lei no
11.101/05 estabelece a data da propositura da ação de recuperação
judicial como termo limite para a atualização monetária dos créditos
(pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP, acrescidos dos juros
legais), o que foi observado, nada havendo a modificar-se.
Nesse sentido são os julgados das
Câmaras Especializadas em Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça, a saber:
“CRÉDITO TRABALHISTA Impugnação trabalhista
Decisão judicial que homologou o cálculo apresentado
pela administradora judicial - Pretensão recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
voltada à que seja fixado o valor do seu crédito pelo
montante indicado na sentença trabalhista que homologou o acordo realizado pelas partes

Descabimento Crédito anterior ao pedido e apenas o
título constituído após o ajuizamento Inclusão indevida
de juros e incidência de correção monetária para a data
posterior ao pedido da recuperação Acertamento do
valor devido até a data do pedido da recuperação
judicial sob pena de violação ao art. 9o, inciso II da Lei
n. 11.101/2005
Omissão quanto à multa, com
subtração do montante devido pelo agravante ao INSS
Correção necessária Decisão mantida Agravo não
provido, com observação quanto à inclusão do montante
da multa e a subtração do valor devido ao INSS pelo
agravante. Dispositivo: negam provimento, com observação” (AI no
2133310-78.2017.8.26.0000;
Relator: Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Data do julgamento: 19/06/2018)
grifo não constante do original;
“Habilitação de crédito trabalhista em recuperação
judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de
instrumento do habilitante. Aplicabilidade de multa de
50% prevista na transação celebrada na Justiça do
Trabalho, uma vez que a mora da recuperanda é anterior
ao pedido de recuperação judicial. Incidência, ainda, de
correção monetária, até a data de início da
reestruturação. Majoração parcial do valor, desse modo,
impositiva, em linha com parecer da P.G.J. Reforma
parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento
parcialmente
provido”
(AI
no
2031544-45.2018.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2229331-48.2019.8.26.0000 Diadema
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 07/05/2018) grifo
não constante do original.
Diante disso, o presente recurso não
comporta provimento.
O julgamento de eventuais embargos
de declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos
da Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento
virtual será interpretada como concordância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator